Tribunal: STJ
Processo: 0138358-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997479 - SP (2025/0138358-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JAQUELINE DE FATIMA HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ROSALEN LOPES - SP470004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Jaqueline de Fátima Henrique
contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado perante o
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, o qual visava à revogação de prisão preventiva
mantida na sentença condenatória. A defesa sustenta ausência de
fundamentação específica para a prisão cautelar, inexistência de periculum
e a condição de genitora de crianças menores de 12 anos, pleiteando
libertatis
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas
impetrado contra decisão judicial condenatória já transitada em
corpus
julgado; e (ii) estabelecer se estão presentes ilegalidades flagrantes que
justifiquem a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de
como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, quando impetrado contra decisão condenatória transitada em
julgado, sem que haja competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de
impetrado nessas condições, por ausência de previsão legal e
habeas corpus
competência da Corte para revisar decisões judiciais definitivas que não
sejam de sua própria lavra.
Documento eletrônico VDA47609252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9884ebc7-3963-4836-b3fb-47a8004409e2

5. Deixa de identificar-se, no caso concreto, ilegalidade flagrante apta
a autorizar a concessão de
de ofício, nos termos do art. 654, §
habeas corpus
2o, do Código de Processo Penal.
6. Inexistem elementos novos no agravo regimental capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9884ebc7-3963-4836-b3fb-47a8004409e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 997479 - SP (2025/0138358-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JAQUELINE DE FATIMA HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ROSALEN LOPES - SP470004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Jaqueline de Fátima Henrique
contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado perante o
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, o qual visava à revogação de prisão preventiva
mantida na sentença condenatória. A defesa sustenta ausência de
fundamentação específica para a prisão cautelar, inexistência de periculum
e a condição de genitora de crianças menores de 12 anos, pleiteando
libertatis
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas
impetrado contra decisão judicial condenatória já transitada em
corpus
julgado; e (ii) estabelecer se estão presentes ilegalidades flagrantes que
justifiquem a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de
como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, quando impetrado contra decisão condenatória transitada em
julgado, sem que haja competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de
impetrado nessas condições, por ausência de previsão legal e
habeas corpus
competência da Corte para revisar decisões judiciais definitivas que não
sejam de sua própria lavra.
Documento eletrônico VDA47609253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: eb5b5754-11f6-46a4-99d5-4d0861db637e

5. Deixa de identificar-se, no caso concreto, ilegalidade flagrante apta
a autorizar a concessão de
de ofício, nos termos do art. 654, §
habeas corpus
2o, do Código de Processo Penal.
6. Inexistem elementos novos no agravo regimental capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAQUELINE DE FÁTIMA
HENRIQUE contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a ora agravante preenche os requisitos para a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Argumenta que as decisões que decretaram a prisão preventiva carecem de
fundamentação específica, conforme exigido pelo art. 315, §2o, III, do Código de
Processo Penal.
Aduz que inexiste demonstração do
e que a agravante é
periculum libertatis
genitora de crianças menores de 12 anos de idade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que a prisão preventiva da agravante seja revogada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida (fls. 292-294):
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de JAQUELINE
Habeas Corpus
DE FÁTICA HENRIQUE em que se aponta como ato coator o acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Habeas
n. 2354965-78.2024.8.26.0000.
Corpus
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão
da manutenção da prisão da paciente na sentença condenatória, a qual não teria sido
motivada concretamente, mas sim fazendo alusões genéricas a todos os envolvidos no fato
delituoso.
Destaca que "a paciente ostenta todos os requisitos para se ver em liberdade provisória
diante de medidas alternativas à prisão, mormente ante seu histórico de não criminosa
habitual." (fl. 6).
Documento eletrônico VDA47609253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: eb5b5754-11f6-46a4-99d5-4d0861db637e

Acrescenta que a paciente é mãe de três crianças, sendo duas menores de 12 anos de
idade, de modo a autorizar a sua liberdade por ser imprescindível aos cuidados dos infantes.
Requer, em suma, a concessão da ordem constitucional para revogar a prisão preventiva
da paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em julgado do
a quo
acórdão impugnado em
.
16/4/2025
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na origem
Habeas Corpus
já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg
no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024;
AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no
HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Habeas Corpus
Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Vale ressaltar que, consoante informação obtida no
do Tribunal
,
site
a quo
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado em
, o
16/4/2025
u seja, o presente h
foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em
abeas corpus
julgado e inexiste, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de
revisão.
Documento eletrônico VDA47609253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: eb5b5754-11f6-46a4-99d5-4d0861db637e

Ademais, deixa de verificar-se no julgado impugnado ilegalidade flagrante
que justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do art. 654 do
habeas corpus
Código de Processo Penal.
Considerando que a agravante deixou de apresentar elemento capaz de alterar
a conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão agravada,
contexto em que nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47609253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: eb5b5754-11f6-46a4-99d5-4d0861db637e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138358-2
HC 997.479 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012413020248260539 22907002024 23549657820248260000 572412024
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ GUSTAVO ROSALEN LOPES
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ROSALEN LOPES - SP470004
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JAQUELINE DE FATIMA HENRIQUE (PRESO)
CORRÉU
: OSVALDO INACIO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO COSTA ALMEIDA HUMBERTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAQUELINE DE FATIMA HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ROSALEN LOPES - SP470004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158908814430=4@
2025/0138358-2 - HC 997479 Petição : 2025/0040113-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:50:51
Código de Controle do Documento: A739A1EE-B500-4F8A-B524-EECE56241172